Tribunal: TJDFT
Processo: 0707618-59.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707618-59.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MORGANA SANTOS DA TRINDADE AQUINO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O A apelante aponta ser desnecessário o recolhimento do preparo de recurso cujo mérito discute o direito ao benefício da justiça gratuita. Verifica-se que o benefício da justiça gratuita foi indeferido na decisão ID 58191114, que restou preclusa ante a ausência de interposição de agravo de instrumento (art. 1.015, V, do CPC). O mérito do recurso de apelação, portanto, não versa sobre o indeferimento do benefício da justiça gratuita, que sequer foi objeto da sentença, porquanto apreciado em momento anterior. Não obstante, nada impede que a parte formule novo pedido de concessão do benefício, que, destaca-se, não possui efeito retroativo. O art. 99, § 3o, do CPC, estabelece que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa física. Contudo, o § 2o dispõe que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. A apelante reside (ID 58191003) na mesma casa em que declara ser proprietária (ID 58191001 - Pág. 11) e atribui o valor de R$ 760.000,00; e firmou contrato de mútuo com o BRB no valor de R$ 89.118,80, a ser pago em 48 parcelas R$ 5.469,12 (ID 58191122). Nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, intime-se a apelante para comprovar a atual situação financeira com a apresentação da última declaração do imposto de renda, extratos de contas bancárias (corrente, poupança, investimento) dos três últimos meses e faturas dos cartões de crédito em atividade dos três últimos meses, uma vez que a própria relação jurídica que se discute, além do negócio jurídico firmado, trazem a presunção de capacidade financeira da parte. Ressalva-se que a renda a ser comprovada é familiar, assim, se houver cônjuge ou companheiro(a), a respectiva documentação também deverá ser apresentada. Intime-se. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator